Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO PEREIRA DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (autos no 0702491-92.2022.8.07.0002), que manteve a penhora de 5% dos vencimentos do executado/agravante. O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 52336750), porquanto não constatado perigo de dano irreparável ao agravante.

3. Em suas razões recursais o agravante sustenta que o salário é verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo no caso de pensão alimentícia e dívidas superiores a 50 salários-mínimos, não ocorridas. Alega que a sua renda mensal está comprometida com diversos descontos feitos em seu contracheque, razão pela qual a penhora de 5% das suas verbas salariais é prejudicial ao seu próprio sustento. E aduz que a constrição só é admitida quando não ocorrer prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família.

4. Não foram apresentadas contrarrazões.

5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. [...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6 A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

6. Em consonância com o entendimento jurisprudencial, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que mitigou os danos ao executado e reduziu o percentual de constrição para 5% dos seus rendimentos mensais, em contraposição ao percentual de 20% requerido pelo exequente/agravado, de forma a equilibrar a necessidade de satisfação do crédito do exequente e a subsistência do executado.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.